Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 504 do STJ estabelece que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”
2. O Enunciado da Súmula n° 106 do STJ orienta que uma vez proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição. Assim, ainda que ocorra tempo superior ao prazo prescricional entre a propositura da ação e a data da citação, não haverá prescrição intercorrente.
3. Na hipótese, em que pese a citação por edital ter ocorrido após cinco anos do vencimento do título, não está demonstrada nos autos a inércia do credor na promoção do regular andamento do feito, o que afasta a prescrição.
4. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime.